Tribunal: TJMT
Processo: 1001053-84.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001053-84.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expropriação de Bens, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), JAIRO DIAS PEREIRA - CPF: 117.227.621-87 (AGRAVANTE), IVANE DE CAMPOS MELLO PEREIRA - CPF: 047.947.961-53 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), RE AGRO ATIVOS LTDA. - CNPJ: 32.835.419/0001-50 (AGRAVADO), EDUARDO CAVALCANTE GAUCHE - CPF: 701.417.201-82 (ADVOGADO), MARCELO GUIMARAES MAROTTA - CPF: 020.763.597-88 (ADVOGADO), ADRIANA REGINA PIETSCH SACOMORI - CPF: 004.989.369-61 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), CINARA CAMPOS CARNEIRO - CPF: 411.776.221-49 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (TERCEIRO INTERESSADO), JACQUELINE DE MELO PEREIRA BITTENCOURT - CPF: 720.086.951-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JAINNE MELLO PEREIRA - CPF: 698.142.791-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIRO DIAS PEREIRA JUNIOR - CPF: 014.486.651-08 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), ADRIANA REGINA PIETSCH SACOMORI - CPF: 004.989.369-61 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JAIRO DIAS PEREIRA (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO E NESSE PONTO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001053-84.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: IVANE DE CAMPOS MELLO PEREIRA, ESPÓLIO DE JAIRO DIAS PEREIRA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA, RE AGRO ATIVOS LTDA.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL – EXCESSO DE EXECUÇÃO, AVALIAÇÃO DO IMÓVEL, CESSÃO DE CRÉDITO E DIREITO DE PREFERÊNCIA – PRECLUSÃO – COISA JULGADA EM RAI ANTERIOR – PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECÍFICOS PARA O ATO – AUSÊNCIA DE NULIDADE –

§1o DO ART. 661 DO CC –

CÔNJUGE QUE FEZ PARTE DA EXECUÇÃO, FOI CITADA E INTIMADA DA PENHORA, MAS NUNCA PLEITEOU A MEAÇÃO – DISCUSSÃO INVIÁVEL NESTE MOMENTO PROCESSUAL – ANÁLISE DOS TÍTULOS COMO SENDO CÉDULA DE PRODUTO RURAL – DECISÃO NULA NESSE PONTO –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO PROVIDO EM PARTE.

O mandato em termos gerais só confere poderes de administração
(
caput
do art. 661 do Código Civil), e,
Para alienar, hipotecar, transigir, ou praticar outros quaisquer atos que exorbitem da administração ordinária, depende a procuração de poderes especiais e expressos
(§1o).

Se as matérias relacionadas a excesso de execução, homologação dos cálculos judiciais e dos imóveis penhorados, cessão de crédito e inexistência de direito de preferência já foram rejeitadas em RAI anterior transitado em julgado, incide a coisa julgada.

Não se aplica a legislação sobre Cédulas de Produto Rural Financeira às Cédulas de Crédito Rural, visto que são títulos distintos.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001053-84.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: IVANE DE CAMPOS MELLO PEREIRA, ESPÓLIO DE JAIRO DIAS PEREIRA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA, RE AGRO ATIVOS LTDA.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1001053-84.2021.8.11.0000 de decisão da 1a Vara da Comarca de Paranatinga que, em Execução, deferiu a
adjudicação das Fazendas Três Irmãos (Matrícula n. 267) e Fazenda Santa Maria (matrícula n. 268) a exequente RE AGRO ATIVOS LTDA pelo valor de avaliação, conforme laudo pericial constante nos ID’S. 39524258 (fls. 80/86), 39524262 e 39524267 (fls. 01/55)
e determinou
a expedição de carta de adjudicação e mandado de imissão de posse nos termos do art. 877, §1o, §2o do CPC e nos termos do art. 1.138 e seguintes da CNGC/MT
.

Os agravantes alegam que a União deveria previamente se manifestar sobre a adjudicação das áreas, pois seu crédito é preferencial, mas o teria feito somente em relação à Fazenda Santa Maria.

Aduzem que o juízo
de origem

apegou-se à Procuração que Ivane de Campos Mello Pereira teria outorgado a Jairo Dias Pereira, tendo deixado, por lapso, de valorar o específico ponto levantado pela segunda agravante, qual seja a oneração de bens sem que na procuração conste a individualização do negócio
, o que
destoa do artigo 661, parágrafo 1o do Código Civil, e traz a incidência, por conseguinte, do teor do artigo 662, do “Codex”
.

Afirmam que a forma de condução da lide lhes gera prejuízo uma vez que, por um lado, há excesso de execução e, por outro, os imóveis foram avaliados por preço vil.

Arguem a inaplicabilidade do art. 69 do Decreto n. 1657/657 e do art. 18 da Lei n. 8.929/1994 ao caso concreto, visto que o título exequendo
seria um dos acordos entabulados ao longo do feito, de modo que não há mais que se falar na hipoteca da cédula bancária inicialmente executada mas tão-somente em simples penhora que garante execução de título judicial consistente em acordo noticiado no feito.
Acrescentam que, ademais, não se trata de
CPR.

Assinalam também que não foi respeitado o prazo do art. 877 do CPC.

Efeito suspensivo deferido (id n. 74930454).

Contraminuta apresentada (id n. 76082984).

A douta Procuradoria da Fazenda Nacional manifestou-se no id n. 90118477,
reiterando a petição de ID. 43900133 (formulado em primeiro grau de jurisdição, porém ainda não apreciado), no sentido de reafirmar a sua condição de credora preferencial, de um total atualizado equivalente a R$43.660.954,16 (quarenta e três milhões, seiscentos e sessenta mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e dezesseis centavos), conforme apontam os extratos da Dívida em anexo, estando todas as dívidas, como já explicitado, com situação “ATIVA AJUIZADA” ou expressões congêneres do sistema, que anunciam, tanto uma quanto as outras, a ausência de qualquer causa suspensiva da exigibilidade de tais créditos.

Em virtude da informação do falecimento do agravante (Jairo), prestada pelo advogado nos ids. n. 94275459 e 94275460, com juntada da certidão de óbito, foi suspensa a tramitação dos autos, nos termos do art. 313, I, do CPC, e os herdeiros se habilitaram (ids. n.

104070489 e 106505956).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001053-84.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: IVANE DE CAMPOS MELLO PEREIRA, ESPÓLIO DE JAIRO DIAS PEREIRA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA, RE AGRO ATIVOS LTDA.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

1.

Perda do objeto dos Embargos de Declaração.

Os agravantes alegam que na primeira decisão o juízo
a quo
acolheu o pedido de adjudicação, e na segunda mandou intimar a União, portanto seriam contraditórias.

Argumentam também que não houve perda do objeto dos Embargos de Declaração em que suscitaram essa questão.

No entanto, nos Declaratórios, opostos ao Agravo de Instrumento n. 1001490-62.2020.811.0000, foi indeferida a adjudicação da Fazenda Santa Maria até que fosse ouvida a União e dirimida a matéria relativa ao seu direito de preferência no recebimento do crédito.

Em observância a essa determinação, foi consignado o seguinte (id n. 42725610):

Afim de evitar nulidade, renove-se a intimação da União, para a Procuradoria da Fazenda Nacional no Mato Grosso, conforme determinado nos autos n. 1001490-62.2020.811.0000 que tramitou perante o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para que se manifeste quanto ao pleito de adjudicação formulado pelo exequente referente às Matriculas n. 267 e n. 268, no prazo de 15 dias
.

Então a União se manifestou no id. n. 43900133.

Logo, a finalidade dos Embargos de Declaração foi atingida, sendo evidente a perda do objeto.

2.

Da arguição de ineficácia da Procuração outorgada por Ivane de Campos Mello Pereira a Jairo Dias Pereira

A agravante busca a declaração de ineficácia dos atos praticados em seu nome pelo marido (Jairo), relativos à oneração de bens sem a individualização do negócio na Procuração por ela outorgada.

Esse pedido foi indeferido na primeira instância nestes termos:

Quanto à exclusão do seu patrimônio, tornando sem efeito o auto de penhora de fls. 72, tenho que melhor sorte não socorre a executada Ivone, eis que devidamente intimada (certidão de fls. 48 constante no ID. 39522959), quedou-se inerte, havendo, portanto preclusão. Outrossim, em análise às Cédulas Rural Pignoratícia e Hipotecária n. 93/00212-2 e n. 93/00220-3, as mesmas foram assinadas “sem a exclusão de parte integrante de minha meação”, conforme instrumento de procuração com firma reconhecida constituindo o executado Jairo Dias Pereira seu procurador (fls. 23/37 do ID. 39522956),
havendo, inclusive sua aquiescência quanto ao acordo de fls. 25/36 ao qual restou homologado em juízo às fls. 45, ambos do ID. 39522971.
Assim, tenho que tal matéria deveria ter sido apresentada através de embargos à execução no momento adequado, afim de que fosse comprovado o alegado, qual seja, a prova de que a dívida não foi contraída em benefício da família, mas exclusivamente do devedor, e não por simples petição, nos termos do art. 917 do CPC, motivo pelo qual INDEFIRO

(...)

No ID. 41902543, a executada Ivane de Campos Mello Pereira sustenta que a procuração outorgada ao executado Jairo Dias Pereira não detém poderes para dar em garantia as áreas rurais de propriedade do casal
, motivo pelo qual requer sua exclusão do polo passivo, a fim de resguardar sua meação. Volvendo os autos, em especial o instrumento de procuração com firma reconhecida constituindo o executado Jairo Dias Pereira seu procurador para os fins de realizar com o Banco do Brasil S.A – Carteira de Crédito Rural – operações de financiamento, com ou sem garantia (fls. 37 do ID. 39522956), verifico os seguintes poderes:
“Para ajustar os valores, cláusulas e condições dos financiamentos; assinar propostas e orçamentos; emitir e endossar cédulas de crédito rural; assinar contratos de abertura de crédito; dar em garantia penhor cedular e/ou hipoteca cedular de bens pertencentes ao(s) OUTORGANTE(S);
oferecer outras garantias reais que o BANCO houver por exigir; assinar menções adicionais, aditivos de qualquer espécie, inclusive substituição ou remoção de garantia e elevações de crédito; utilizar o crédito aberto na forma e pelos meios que forem ajustados; vender os bens apenhados e/ou hipotecados e aplicar o produto da venda na amortização e/ou liquidação da dívida contraída; receber, passar recibo e dar quitação; endossar ao referido BANCO e nele descontar notas promissórias rurais emitidas em favor do(S) OUTORGANTE(S); praticar todos os demais atos necessários ao fiel desempenho deste mandato, inclusive substabelecer, respondendo o(s) OUTORGANTE(S), civil e criminalmente, pela exatidão das declarações que o(s) OUTORGADO(S) fizer(em) e pelos atos que praticar(em) nos limites e por força do presente mandato”. Infere-se tratar de execução em que os imóveis foram dados como garantia real, havendo a outorga de poderes com firma reconhecida da executada e constando, ainda sua aquiescência quanto ao acordo de fls. 25/36 ao qual restou homologado em juízo às fls. 45, ambos do ID. 39522971, logo, tenho que razão não assiste a executada, motivo pelo qual, em que pese ausência de interposição de embargos de devedor no momento adequado (art. 917 do CPC), INDEFIRO o seu pedido.

O Código Civil assim preceitua no art. 653:

Opera-se o mandato quando alguém recebe de outrem poderes para, em seu nome, praticar atos ou administrar interesses. A procuração é o instrumento do mandato.

E complementa no
caput
do art. 661 que
O mandato em termos gerais só confere poderes de administração
.

Porém, o §1o desse dispositivo estabelece que,
Para alienar, hipotecar, transigir, ou praticar outros quaisquer atos que exorbitem da administração ordinária, depende a procuração de poderes especiais e expressos
.

Pela Procuração Extrajudicial a agravante conferiu poderes especiais para seu marido realizar com o Banco do Brasil operações de crédito rural, com ou sem garantia, sobretudo a hipotecária (id. 39522956 - Pág. 37). Confira-se:

Como visto, a legislação foi obedecida e, por consequência, não há nulidade alguma a se declarar.

Além disso, o Código Civil preceitua:

Art. 662.
Os atos praticados por quem não tenha mandato, ou o tenha sem poderes suficientes, são ineficazes em relação àquele em cujo nome foram praticados, salvo se este os ratificar.

Parágrafo único
. A ratificação há de ser expressa, ou resultar de ato inequívoco, e retroagirá à data do ato.

Mesmo que a Procuração outorgada pela agravante fosse genérica, o que não é o caso, os atos que praticou ao longo da Execução se enquadrariam no parágrafo único acima transcrito, pois foi citada em 20/04/1995 (id. n. 39522959 - Pág. 12, 1o grau) e não opôs Embargos à Execução; foi

intimada da penhora em 13/09/1995 (id. n. 39522959 - Pág. 48) e permaneceu inerte; e em 30/04/1997 ratificou o acordo celebrado entre os litigantes, o qual manteve a garantia hipotecária das Fazendas Três Irmãos ou JJ e Santa Maria (id. n. 39522971 - Pág. 29, 1o grau).

Por conseguinte, ela sempre teve ciência da hipoteca e da penhora dos imóveis, e nunca pleiteou a meação. Dessa maneira, não pode neste momento processual postular a anulação de atos válidos realizados na lide.

Rejeito a arguição.

1.

Alegação de permissão ao credor para majorar de forma desmedida a dívida e de outro lado impor valor irrisório aos imóveis penhorados e Direito de Preferência.

Não procedem as argumentações dos agravantes de excesso do débito, avaliação dos bens, cessão de crédito e direito de preferência. Aliás, todas foram exaustivamente discutidas e rechaçadas no Agravo de Instrumento n. 1001490-62.2020.811.0000, e eles não recorreram, tendo o trânsito em julgado ocorrido em 11/08/2020 (id. n. 54202462). Posto isso, não conheço do Recurso nesse ponto.

2.

Entendimento do STJ para a Cédula de Crédito Rural.

Trata-se de Execução de Cédulas Rurais Pignoratícias e Hipotecárias garantidas por penhores cedulares e hipotecas de imóveis rurais (id. 39522956 - Pág. 23, 1o grau).

Em 28/03/2012 a União pleiteou a reserva do produto da arrematação para quitar débitos tributários e não tributários superiores a R$31.000.000,00, e posteriormente reiterou o pedido.

Nos Embargos de Declaração opostos ao Agravo de Instrumento n. 1001490-62.2020.811.0000, foi indeferida a adjudicação da Fazenda Santa Maria até que a União fosse ouvida e dirimida a questão relativa ao seu direito de preferência.

Em observância a essa ordem, o juízo
a quo
intimou a União a se pronunciar sobre a pretendida adjudicação referente às matrículas n. 267 e 268, momento em que foi reiterado o pedido no id n. 43900133.

Ao analisá-lo, o juízo da causa afastou a alegação de preferência da União com amparo na Legislação aplicável às Cédulas de Produto Rural, título com natureza jurídica diversa da Cédula de Crédito Rural, e também com base na jurisprudência do STJ sobre CPR.

Vale ressaltar que o Decreto-Lei n. 167/67, que dispõe sobre CCR, não aborda a aplicação subsidiária da Lei da CPR (n. 8929/94).

Diante disso, impõe-se a nulidade do
decisum
para que outro seja proferido considerando a real natureza dos títulos em execução nos autos.

No mais, como o Agravo de Instrumento tem efeito devolutivo restrito à matéria analisada, não incide o §4o do art. 1.013 do CPC, atinente à Apelação, sob pena de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Também não procede a arguição de direito exclusivo de terceiros, pois a dívida do
de cujus
com a União será resolvida se eventualmente for reconhecida a sua preferência no recebimento do crédito; ou seja, ele tem interesse na resolução do tema.

Pelo exposto, conheço em parte o Recurso e nesse ponto dou-lhe parcial provimento para anular a decisão e determinar que outra seja proferida, nos termos consignados no voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021